Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDEIR MOURA contra a decisão interlocutória (ID 24671281, autos de origem) nos autos de embargos de terceiro opostos em desfavor de LAURO TRAMONTINI e MULTIGRAIN S.A., que indeferiu o pedido de tutela antecipada referente à suspensão do leilão do imóvel. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado/réu Lauro Tramontini, ao firmar cédula de produtor rural juntamente com a Multigrains S.A, “(...) deu em garantia um bem que não lhe pertence, e para isso, um de seus parentes, José Nazareno Tramontini assina a CPR como suposto procurador do Sr. Valdeir Moura, ora Agravante, como interveniente hipotecante, sem citar a procuração que lhe deu poderes para tanto, inclusive deixando de fora da trama a esposa do ora requerente.” (ID 24671274 - Pág. 6) Alega ter havido fraude à execução, pois não haveria nenhuma procuração dando poderes ao tio de Lauro Tramontini para assinar em nome do agravante e sua esposa. Ressalta que Lauro Tramontini deu em garantia bem que não lhe pertence, verificando-se, ainda, que a escritura para registar o imóvel em nome de Lauro seria falsa, pois não consta nos livros do cartório. Pugna pela suspensão do leilão online designado para os dias 02/03/21 e 05/03/21, bem como a anulação destes. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para a demonstração da probabilidade do direito, visto que, em uma análise superficial, não se verifica, de plano, a alegada fraude de registro da matrícula do imóvel, situação que certamente demanda uma análise verticalizada e com amplo lastro probatório. Com efeito, para o deferimento de tutela antecipada inaldita altera pars é imprescindível que o direito seja demonstrado de plano, sem necessidade de maior incurso probatório, situação completamente diferente dos autos, uma vez que os documentos supostamente fraudados são dotados de fé pública. Não só isso, também não vislumbro fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto o leilão cuja suspensão é requerida ocorreu, segundo consta das razões do agravante, nos dias 02/03/21 e 05/03/21, ou seja, em data muito anterior a interposição deste agravo de instrumento. Por todas essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora